Tribunal: STF
Processo: Rcl 72889
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Edilson Vicensi e outros opõem segundos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender inexistir aderência estrita entre o que foi objeto das decisões na Ação de Reintegração de Posse nº 0028646-36.2008.8.11.0041 e o que decidido na ADPF nº 828.



    Os embargantes afirmam haver aderência entre ato reclamado e o paradigma, alegando que



    “[f]oram pegos de surpresa mais uma vez, por arquitetura ardilosa do proprietário da Fazenda Santo Estevão para enganar a justiça em relação GLEBA REUNIDAS II, município de Santa Terezinha-MT, de propriedade ‘Luiz Estevão’, contrariando a decisão que negou o seguimento da Reclamação, quando a presente a SENTENÇA DE CUMPRIMENTO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE, da GLEBA REUNIDAS II de 36.444,89 hectares denominada GLEBA REUNIDAS II ante ao processo 1002374- 02.2024.8.11.0049 (doc. integra em anexo) da Comarca de Vila Rica – MT” (eDoc. 55, p. 8).



    Argumentam ainda que, 



    “[S]em dúvidas, a Sentença afronta inteiro os termos do decidido na ADPF 828 MC/DF. Tem os Reclamantes a necessidade de suspensão de qualquer decisão de reintegração de posse, por determinação do STF para estender e combater essa manobra, na tentativa de expulsão das mais de 600 famílias que moram na Gleba Reunidas II, pela necessidade de cumprimento da ADPF 828, visto que, a vulnerabilidade que se encontram as mais de 1200 pessoas que vivem e trabalham a terra naquela localidade tanto para áreas de natureza pública quanto privada”. (eDoc. 55, p. 8)



    Requerem, ao fim, o acolhimento dos embargos “para corrigir a contradição e, excepcionalmente, atribuir efeitos infringentes modificativos, para que seja procedente a Decisão que improcedeu a presente Reclamação nos termos expostos acima” (eDoc. 55, p. 9).



    Decido.



    Destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Conforme assentei ao rejeitar os primeiros embargos de declaração, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Dessa perspectiva, embora a parte suscite “contradições” na decisão embargada, entendo que não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a reiterar a pretensão deduzida na petição inicial.



     No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente